Tribunal: TJES
Processo: 5002094-52.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-52.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CINCO DOS SEIS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, determinando a revisão de cinco contratos bancários por abusividade nas taxas de juros remuneratórios. A decisão condenou a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente — em forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com correção pela taxa SELIC —, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, sendo deferida a gratuidade de justiça à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos analisados são abusivas à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da abusividade constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 297), diante da natureza consumerista da relação jurídica analisada.

4. As instituições financeiras não estão sujeitas a limites legais fixos para juros remuneratórios, mas a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 25) admite o controle judicial em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

5. A fixação de juros acima da média de mercado, por si só, não configura ilegalidade, sendo necessária a verificação de significativa discrepância, levando-se em conta as peculiaridades de cada contrato.

6. No caso concreto, cinco dos seis contratos apresentaram taxas que superam em muito a média de mercado à época das contratações — em alguns casos, ultrapassando 600% ao ano, enquanto a média oscilava entre 20% e 100% — configurando onerosidade excessiva e violação dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

7. A revisão contratual foi pontual e técnica, tendo o juízo de origem afastado a revisão do contrato cuja taxa estava compatível com a média de mercado, afastando a alegação de presunção genérica de abusividade.

8. A restituição simples dos valores pagos indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data está de acordo com a modulação de efeitos definida no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (STJ), que reconheceu a ilicitude da cobrança como violação à boa-fé objetiva.

9. A distribuição da sucumbência foi corretamente realizada com base na proporcionalidade da procedência parcial dos pedidos, e os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada, sendo majorados em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é cabível quando comprovada, à luz do caso concreto, discrepância significativa em relação à média de mercado, configurando abusividade e onerosidade excessiva.

2. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida nos casos em que a cobrança abusiva não se mostra justificável, sendo aplicável de forma simples apenas até a data de 30/03/2021, conforme modulação definida pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin (Rel. p/ acórdão), Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, ApCiv 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, ApCiv 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023; TJES, ApCiv 0000796-54.2019.8.08.0057, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
, determinando a revisão de cinco contratos bancários por abusividade nas taxas de juros remuneratórios e condenando a instituição ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, observando-se a forma simples para os pagamentos efetuados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com correção pela taxa SELIC.

A sentença ainda reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, com gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 12735846), o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas; que a estipulação acima da média de mercado, por si só, não enseja revisão judicial; e que a decisão violaria o princípio do pacta sunt servanda, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.061.530/RS. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no ID 12735850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
, determinando a revisão de cinco contratos bancários por abusividade nas taxas de juros remuneratórios e condenando a instituição ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, observando-se a forma simples para os pagamentos efetuados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com correção pela taxa SELIC.

A sentença ainda reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, com gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 12735846), o apelante sustenta, em síntese, a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas; que a estipulação acima da média de mercado, por si só, não enseja revisão judicial; e que a decisão violaria o princípio do pacta sunt servanda, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.061.530/RS. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no ID 12735850, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Compulsando atentamente os autos, entendo não assistir razão ao apelante.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no
Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530/RS)
, tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade:

Tal orientação também está consolidada nas
Súmulas 382/STJ
e
596/STF
, que afastam limites legais para as taxas de juros praticadas por instituições financeiras, mas não impedem o controle judicial de cláusulas abusivas em hipóteses concretas.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

No caso dos autos, a sentença apontou que
as taxas pactuadas em cinco dos seis contratos firmados extrapolam, em muito, a média de mercado
divulgada pelo Banco Central à época das respectivas contratações – chegando, em alguns casos, a superar
600% ao ano
, enquanto a média oscilava entre
20% e 100% ao ano
, conforme bem delineado na sentença.

Tais discrepâncias configuram verdadeira
onerosidade excessiva
, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, autorizando a intervenção judicial para adequação dos encargos.

Ressalte-se que a sentença
não adotou uma limitação automática
com base na taxa média de mercado, mas sim aferiu, individualmente, os contratos em que houve desvio relevante, afastando inclusive a revisão do contrato nº 1691301, cuja taxa estava compatível com o parâmetro do BACEN. Essa atuação pontual afasta a alegação de presunção genérica de abusividade.

O apelante argumenta que a autora não demonstrou a abusividade alegada, mas o juízo de origem, de forma fundamentada, concluiu pela existência de elementos objetivos (documentos contratuais e dados oficiais do BACEN) que evidenciam a discrepância das taxas aplicadas.

A inversão do ônus da prova foi indeferida, mas a autora logrou comprovar a verossimilhança de suas alegações com os próprios contratos e tabelas públicas, sendo desnecessária a produção de outras provas.

O banco, por sua vez,
não trouxe elementos hábeis a demonstrar a compatibilidade das taxas com as práticas de mercado
, limitando-se a invocar normas de liberdade contratual e decisões genéricas que não afastam a constatação da onerosidade no caso concreto.

A jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios,
admitindo que os juros não ultrapassem
uma vez e meia
a taxa média
praticada pelo mercado financeiro.

In casu, como muito bem discriminado pelo juiz sentenciante na tabela abaixo, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira
ultrapassou os parâmetros acima mencionados
:

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Ademais, a restituição dos valores pagos indevidamente, em razão da abusividade dos juros remuneratórios, foi fixada de forma
criteriosa e proporcional
.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Logo, escorreita a sentença que determinou que
os valores pagos de forma indevida após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro,

haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC).
Já os valores pagos anteriormente a referida data, de forma simples.

Também não há reparo a fazer na distribuição da sucumbência, que foi
proporcional à procedência parcial dos pedidos
, com correta fixação dos honorários.

Ressalta-se que eventual erro na apuração da taxa média aplicada a um dos contratos (nº 2592018) foi
devidamente corrigido nos embargos de declaração
, com a aplicação da taxa correta conforme modalidade de empréstimo pessoal não consignado (77,05% a.a.), o que demonstra a preocupação do juízo de origem em assegurar coerência técnica à decisão.

Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da sentença, em relação às matérias alegadas pelo apelante.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

Em observância ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar